Tribunal: STF
Processo: ACO 3382
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de petição protocolizada pelo Estado do Mato Grosso, em que alega terem a União e o Banco do Brasil descumprido decisão monocrática por mim proferida, na qual determinei a “suspensão por 180 (cento e oitenta dias) do pagamento das parcelas relativas aos Contratos de Confissão e Consolidação de Dívida de Médio e Longo Prazo – DMLP entre o Estado-autor e a União (Doc. 03 e 6)”.
    O Estado afirma que “a União e o Banco do Brasil, conforme se infere do extrato bancário anexo, procederam ao bloqueio da parcela vencida no dia 09 de abril, no importe de R$ 13.717.445,06. Descumpriram, portanto, o comando da decisão que determinou a suspensão do pagamento das parcelas dos contratos de dívida de médio e longo prazo (DML), notadamente porquanto, mesmo instadas pelo Estado de Mato Grosso (e-mail anexo), não procederam ao estorno do valor”.
    O autor requer “a intimação das rés para que procedam ao estorno dos valores bloqueados no dia 09 de abril de 2020, sob pena de imposição de multa diária, nos termos do artigo 536, §1º, do Código de Processo Civil”.
    É o Relatório. Decido.
    Diante das informações trazidas pelo autor, fica evidente o descumprimento, pelas partes-rés, da medida de cautela deferida liminarmente no processo.
    Foi precisa a tutela cautelar ao determinar a suspensão por 180 (cento e oitenta dias) do pagamento das parcelas relativas aos Contratos de Confissão e Consolidação de Dívida de Médio e Longo Prazo – DMLP entre o Estado-autor e a União, constantes dos Documentos 3 e 6 dos autos eletrônicos.
    Por sua vez, ao consultar os autos, é possível verificar, do extrato apresentado pelo autor, que o Banco do Brasil procedeu ao débito da parcela referente ao Contrato DMLP, com vencimento no dia 9/4/2020, que foi objeto da liminar concedida. É certo que o referido desconto se deu antes da intimação dos réus da liminar. No entanto, foram devidamente cientificados pelo autor de que deveriam devolver tal montante, visto que objeto de prestação cujo pagamento foi suspenso judicialmente. Não o fizeram, todavia. 
    Ante o exposto, DETERMINO que a União e o Banco do Brasil providenciem o estorno do valor indevidamente cobrado do Estado do Mato Grosso, com todos os consectários legais, no prazo improrrogável de 72h (setenta e duas horas).
    Intime-se, pelo meio mais célere. Publique-se. 
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente